Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704175-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EROTIDES ELISEU DA SILVA, LUIZ CARLOS LOPES PINHEIRO, MARCOS ANTONIO ALFAIA, MARIO PIRES NOGUEIRA FILHO, HELIO LIMA SANTOS REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se os autores para se manifestarem, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre a impugnação à gratuidade da justiça ao valor da causa, bem assim a respeito das preliminares suscitadas pela demandada na petição de ID no 35130304. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator